Tribunal: TCU
Processo: 000.258/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução de ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação  PlanSeQ Construção Civil Pesada, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação  PNQ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor da Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes e do respectivo dirigente à época, Sr. Marcelo Kós Silveira Campos, em razão de não comprovação do regular emprego dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 090/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo em razão de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, com fundamento nos artigos 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego.